Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA ILÍCITA. CAPTAÇÃO AMBIENTAL. PROVA LÍCITA. STF. MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CIÊNCIA DA ACUSADA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão relativa à licitude da gravação ambiental já foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que decidiu pela validade dessa prova, no processo penal, ainda que realizada sem o conhecimento do interlocutor (RE 583, QO, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe 19/11/2009). 1.1. No caso dos autos, a recorrente não só estava ciente da captação ambiental por parte da vítima, como sabia precisamente onde a câmera fora instalada.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado por abuso de confiança, notadamente pela palavra da vítima, que merece especial relevância nos crimes contra o patrimônio, pelas imagens de vídeo da captação ambiental e pelas declarações da testemunha policial.
3. Recurso conhecido e desprovido.